Tribunal: TJES
Processo: 0000022-21.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-21.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NARDI NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FLAGRANTE PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 145/STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PENA FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 06 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate são:

(i)
a alegação de insuficiência de provas para a condenação e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

(ii)
a existência de flagrante preparado e a suposta invalidade da prisão;

(iii)
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06);

(iv)
a redução da pena-base e eventual readequação da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados com laudo pericial, auto de apreensão e demais elementos probatórios.

4. A alegação de flagrante preparado foi afastada, tratando-se de flagrante próprio, diante da visualização do acusado e menores manuseando entorpecentes em local conhecido por tráfico.

5. Os depoimentos policiais foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte.

6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea.

7. O réu fazia uso de liberdade provisória por crime idêntico, o que evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, sem redução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

9. A pena final foi fixada com correção, e o regime inicial semiaberto foi mantido com base na pena aplicada e circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A validade dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, é reconhecida quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.
2. A presença de ação penal em curso e circunstâncias do caso concreto autorizam o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. O flagrante preparado não se confunde com flagrante próprio, caracterizado pela atuação policial diante de conduta delitiva já em curso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B

Código Penal, arts. 59, 68 e 69

Código de Processo Penal, arts. 302 e 387, § 2º

STJ, Súmula 231

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024

TJES, ApCrim 50051002820238080006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal

TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26.10.2023

STJ, AgRg no HC 950.395/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000022-21.2024.8.08.0066
APELANTE: ANTÔNIO NARDI NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO NARDI NETO, em face da sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu, ora apelante, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento de que não foi flagrado portando substâncias entorpecentes, não tendo havido consumação do suposto ato de traficância. Sustenta que os entorpecentes apreendidos não estavam em sua posse e que se encontrava no local apenas para adquirir droga para uso próprio. Alega, ainda, que menores que o acompanhavam confirmaram, em seus depoimentos, que as drogas não lhe pertenciam, tendo um deles assumido a posse do material apreendido. Aduz, por fim, que se trata de hipótese de flagrante preparado, atraindo a incidência da Súmula 145 do STF. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14221172, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 15671184.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Pois bem.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

A tese central da defesa reside na alegação de ausência de provas robustas capazes de amparar o decreto condenatório, sustentando, para tanto, que não houve apreensão direta de substância entorpecente em poder do réu, e que o material ilícito pertenceria a um dos menores que o acompanhavam. Não obstante, a argumentação defensiva não encontra amparo no robusto conjunto fático probatório constante dos autos.

De início, importa destacar que a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente evidenciada por meio dos documentos acostados ao processo, notadamente pelo Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência Policial e Laudo de Constatação da Substância, os quais atestam a apreensão de 14 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 1 pedra maior da mesma substância (com aproximadamente 20 g), além de um pote com centenas de pinos vazios e materiais típicos de embalagem de entorpecentes, todos localizados no local onde se deu a fuga do acusado e dos menores que o acompanhavam.

A autoria também se mostra satisfatoriamente comprovada. Os policiais militares responsáveis pela abordagem – SD/PMES Carlos Antônio Mandato e 2º SGT/PMES Alexandre Coffler Batista – relataram de forma coerente e harmônica que visualizaram o réu e dois menores embalando drogas na calçada de um beco situado em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes.

Diante da aproximação da viatura, os indivíduos empreenderam fuga em direções distintas. O réu foi perseguido e localizado com vestes sujas de terra, indicando a recente queda em uma ladeira, circunstância que reforça a versão dos agentes quanto à sua participação na cena.

Diante desse contexto, cabe sublinhar que os referidos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos e compatíveis com os demais elementos probatórios.

Ademais, é importante consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. [...]
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova,
como [...]. (STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.
É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O
depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal).

Ademais, a alegação de flagrante preparado não merece acolhida, uma vez que o flagrante ocorreu em zona notoriamente conhecida pela mercancia de drogas, no momento em que os indivíduos manuseavam e embalavam os entorpecentes, o que denota flagrância própria, nos moldes do artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

No que concerne à participação dos menores, ainda que um deles tenha alegado ser usuário, a conduta do apelante em praticar infração penal em sua companhia caracteriza o delito previsto no art. 244-B do ECA. Conforme bem delineado na sentença, trata-se de crime formal, cuja consumação prescinde de efetiva prova da corrupção moral do menor, bastando a prática conjunta de infração penal.

Portanto, a autoria e a materialidade dos crimes encontram-se plenamente demonstradas, não havendo margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não remanescem dúvidas razoáveis sobre a dinâmica fática e a responsabilidade penal do réu.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida justificativa, requerendo, por conseguinte, sua redução. Alega, ainda, que faria jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como à atenuante da menoridade relativa.

Todavia, as alegações não merecem prosperar.

Isso porque, conforme se extrai da sentença recorrida, ao fixar a pena, o magistrado observou rigorosamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação individualizada e concreta das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, com base nos seguintes fundamentos:

"[...]
Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Em análise às diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06:

a) CULPABILIDADE: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que cometeu o crime veiculado nestes autos enquanto estava em liberdade provisória concedida na Ação Penal nº 0000261-14.2023.8.08.0066, a qual apurava justamente do mesmo delito. Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: “A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. Precedentes. (STJ, AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

b) ANTECEDENTES: estão imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME é identificável como a obtenção de lucro fácil, já apenado pelo tipo;

f) CIRCUNSTÂNCIAS: essas são desfavoráveis ao acusado. O acusado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que foram apreendidos “crack” e “maconha”, além de grande quantidade de pinos vazios para armazenamento e sacolinhas de “chup-chup”, isto é, apetrechos destinados ao embalo dos entorpecentes.

g) CONSEQUÊNCIAS: são desconhecidas, uma vez que não foi possível se chegar à confirmação exata do tempo em que o acusado comercializava a droga tampouco a quantidade de pessoas atingidas, nada tendo a se valorar;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a sociedade em um primeiro plano, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração que duas circunstâncias foram valoradas de forma negativa, motivo pelo qual fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa.

Não existem circunstâncias agravantes. Milita em favor do acusado, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos na data do fato), motivo pelo qual atenuo sua pena em 01 (um) anos e 23 (vinte e três) dias, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, ressaltando-se que, conforme já exposto, não se aplicam as figuras do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nem da colaboração premiada, prevista no artigo 41 da mesma lei. Em razão disso, FIXO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Quanto a pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado, e ainda os limites previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (500 a 1.500 dias-multa), fixo a PENA DE MULTA em 600 (seiscentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.[...]"

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, impende esclarecer que tal benefício exige, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, inexistência de participação em organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas.

Logo, trata-se de uma causa especial de diminuição de pena que visa contemplar o agente de atuação ocasional, desvinculado de práticas reiteradas e estruturadas.

No entanto, no presente caso, conforme bem analisado pelo juízo a quo, a consistência do conjunto probatório, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (14 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, uma pedra maior de crack de cerca de 20 g, além de centenas de pinos vazios e outros apetrechos utilizados para fracionamento e embalo), aliada ao fato de que o réu se encontrava acompanhado de menores em contexto típico de mercancia, demonstra de forma clara sua dedicação habitual à prática criminosa.

Além disso, consta dos autos que o apelante responde a outra ação penal pela mesma conduta delitiva, circunstância que, embora não configure reincidência formal, constitui elemento idôneo a afastar a tese de que se trata de traficante eventual.

Sobre este assunto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso, quando corroborada por elementos concretos dos autos, pode ser utilizada para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Além disso, é pacífico o entendimento desta Egrégia Câmara no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não bastam à aplicação da causa redutora, sendo imprescindível a demonstração efetiva de que o agente não ostenta habitualidade delitiva. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. Autoria e materialidade, comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida. Validade das palavras dos policiais para a condenação quando congruentes com os demais elementos colhidos.
A primariedade não é o único requisito para a benesse legal, devendo estar comprovado que o réu não se dedica às atividades ilícitas, nem integra organização criminosa. Circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas.
(TJES, ApCrim 0010346-71.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26/10/2023).

Diante desse cenário, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao afastar a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, verifica-se que a atuação do juízo
a quo
não apenas respeitou os parâmetros legais e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, como também seguiu rigorosamente a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Assim, não há fundamento jurídico que autorize o redimensionamento da pena como postulado pela defesa, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Da mesma forma, no tocante ao delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o juízo
a quo
, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade

foi negativamente valorada, pois o réu praticou o crime enquanto estava em liberdade provisória concedida na Ação Penal nº 0000261-14.2023.8.08.0066, que apurava justamente a prática do mesmo delito. Tal circunstância evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, por demonstrar desprezo às decisões judiciais e reiterada inclinação delitiva.

Os
antecedentes
foram considerados imaculados. Quanto à
conduta social

e à personalidade, inexistem elementos nos autos que permitam aferição, razão pela qual não foram valoradas. Os
motivos
e
circunstâncias
do crime foram tidos como inerentes ao tipo penal; as
consequências
, por ausência de elementos específicos, não foram valoradas; e o
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito.

Sopesados os elementos, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, mas sim a atenuante genérica do art. 65, I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Contudo, em respeito à Súmula 231 do STJ, a redução não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena foi fixada definitivamente em 01 (um) ano de reclusão.

Ainda, foi imposta a pena de 10 (dez) dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o art. 49 do Código Penal.

Reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), aplicou-se o disposto no art. 69 do Código Penal, com a soma das penas impostas para cada crime.

Dessa forma, procedido o somatório, restou fixada a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, arbitrados à razão mínima legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi corretamente estabelecido no semiaberto, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por fim, no tocante à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o juízo sentenciante expressamente reconheceu que o acusado já havia cumprido cerca de 09 (nove) meses de prisão cautelar até a data da prolação da sentença, realizando o abatimento da pena, o que resultou em pena remanescente de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias.

Todavia, essa circunstância não alterou o regime inicial aplicado, porquanto insuficiente para autorizar a progressão imediata a regime mais brando, razão pela qual manteve-se corretamente a determinação de início do cumprimento em regime semiaberto.

Portanto, constata-se que a dosimetria final observou estritamente as balizas legais e constitucionais, revelando-se proporcional e adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer reparo a ser realizado por esta instância revisora.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.